Tribunal: STJ
Processo: 1012989-28.2019.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028277 - SP (2025/0309932-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - RJ159640
AGRAVADO
: CLARA REGINA DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO MARCELO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA LUISA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO - SP230705
INGER DANIELA ANDREA PINCHEIRA ARAYA - SP269381
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
1
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
. Agravo interno
.
2
não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 850c3223-9e06-47c6-bafa-ab33688c8ff1

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 850c3223-9e06-47c6-bafa-ab33688c8ff1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028277 - SP (2025/0309932-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - RJ159640
AGRAVADO
: CLARA REGINA DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO MARCELO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA LUISA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO - SP230705

INGER DANIELA ANDREA PINCHEIRA ARAYA - SP269381
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
1
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
. Agravo interno
.
2
não conhecido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 1997-1998, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão agravada, violação ao princípio da dialeticidade e incidência da
Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 2002-2008, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a concessão integral da gratuidade de justiça, com efeitos
,
ex tunc
invoca o
e requer juízo de retratação e o conhecimento e provimento do
Tema 1.178/STJ
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52865790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 78258a9e-d9a1-4025-b768-217d16cba1a8

Impugnação às fls. 2012-2018, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece conhecimento.
. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO. PROTOCOLO
INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N.
182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade utilizado dois
fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso especial, deve a parte
recorrente impugná-los sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 283
do STF. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto
à existência de litigância de má-fé demanda a incursão no acervo fático-probatório
dos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 743.572/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
16/08/2016,
31/08/2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da dialeticidade,
é necessário que se impugnem especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A decisão objurgada
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 3. O princípio
dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de reforma da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental não
conhecido. (AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EAREsp 623.863/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe
[grifou-se]
21/10/2015,
20/11/2015)
Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos: a) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade; b) violação ao princípio da dialeticidade recursal; c) incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52865790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 78258a9e-d9a1-4025-b768-217d16cba1a8

No presente agravo interno, o insurgente, em total descompasso com o
, se limita a afirmar a necessidade de concessão integral da gratuidade
referido decisum
de justiça com efeitos ex tunc, invocando o
e requerendo juízo de
Tema 1.178/STJ
retratação e o provimento do recurso especial.
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora combatida -
violação à dialeticidade recursal; incidência da
falta de impugnação de
Súmula 182/STJ;
todos os fundamentos da decisão agravada - denota-se que não foram impugnados
.
nas razões recursais de fls. 2004-2007, e-STJ
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2.
O agravo interno não refutou a decisão agravada em relação à aplicação da
Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n° 182 do STJ.
Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão do princípio da
dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel.
REsp 1590629/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2016,
[grifou-se]
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior
em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do agravo
interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que se
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não
ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa forma, a decisão objurgada permanece
incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental não
conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 104.007/PR,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/11/2014,
19/12/2014)
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
. Do exposto,
do agravo interno.
2
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52865790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:10
Código de Controle do Documento: 78258a9e-d9a1-4025-b768-217d16cba1a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.277 / SP
Número Registro: 2025/0309932-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129892820198260625
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - RJ159640
AGRAVADO
: CLARA REGINA DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO MARCELO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANA LUISA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO - SP230705
INGER DANIELA ANDREA PINCHEIRA ARAYA - SP269381
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - RJ159640
AGRAVADO
: CLARA REGINA DE PAULA OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO MARCELO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANA LUISA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO - SP230705
Documento eletrônico VDA53205792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:02
Código de Controle do Documento: 755ae77c-1482-444a-9cfe-2b64edb1822f

INGER DANIELA ANDREA PINCHEIRA ARAYA - SP269381
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:02
Código de Controle do Documento: 755ae77c-1482-444a-9cfe-2b64edb1822f